Tribunal: TJBA
Processo: 8010935-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010935-27.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NADIA DE ANDRADE BRITO

Advogado(s)
:
ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS INCONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da rescisão unilateral do acordo de parcelamento de dívida, reconhecer a quitação do débito mediante adimplemento substancial, determinar a abstenção de negativação do nome da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na rescisão do acordo de parcelamento e na cobrança subsequente; (ii) estabelecer se há configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral do contrato após o pagamento de mais de R$ 48.000,00, em relação a dívida originária de R$ 27.000,00, viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando-se como conduta abusiva.

4.

O pagamento realizado pela consumidora ao longo dos dois acordos firmados, superando em muito o valor da dívida original, configura adimplemento substancial, justificando o reconhecimento da quitação da dívida.

5.

A ausência de impugnação específica pela instituição financeira aos fundamentos da sentença quanto à quitação da dívida impede a reforma desse ponto da decisão.

6.

Não configurado o dano moral, por inexistência de prova de efetiva lesão à esfera íntima da autora, sendo inaplicável a presunção de dano (
in re ipsa
) na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de acordo de parcelamento após o pagamento de valor superior ao débito originário configura conduta abusiva, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

O pagamento substancial realizado pelo consumidor em cumprimento aos acordos firmados, configura adimplemento substancial e justifica o reconhecimento da quitação da dívida

3.

A ausência de demonstração de violação concreta à esfera íntima do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
HIPERCARD BANCO MULTIPLO

S.A
em face da sentença proferida no Juízo
4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer
, por ela ajuizada em desfavor das
NADIA DE ANDRADE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir da condenação a compensação pelos danos morais, ficando, cada uma das partes, obrigada a pagar 50% dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em relação a autora, ora apelada, em razão de gratuidade
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)